Tribunal: TJES
Processo: 0000602-07.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000602-07.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEBORA CRISTINA CORREA DE PAULA e outros

APELADO: SANDRO BARBOSA DE SOUZA e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO
ORDINÁRIA
.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTOR EMBRIAGADO. NEXO COM A ATIVIDADE LABORAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO TOMADOR DE SERVIÇOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1)
Para que haja responsabilidade do empregador por ato do preposto, é necessário que concorram três requisitos, cuja prova incumbe ao lesado: i) qualidade de empregado, serviçal ou preposto, do causador do dano (prova de que o dano foi causado por preposto); ii) conduta culposa (dolo ou culpa stricto sensu) do preposto; iii) que o ato lesivo tenha sido praticado no exercício da função que lhe competia, ou em razão dela. (GONÇALVES, Carlos Roberto. In: Direito Civil Brasileiro, volume 4 – responsabilidade civil. 16a ed., São Paulo: SaraivaJur, 2021, p. 54).

2)
Emerge dos autos que o causador do dano conduzia veículo particular, diverso daquele colocado à disposição pelo empregador, e em horário notadamente incompatível com a jornada de trabalho, a demonstrar que não se encontrava no exercício da função ou em razão dela, no momento do acidente.

3) Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir eventual responsabilidade das apeladas pela reparação civil por ato praticado por empregado no exercício do trabalho ou em razão deste, na forma do inciso III do art. 932 do Código Civil.

Segundo se depreende, os apelantes narraram acidente de trânsito ocorrido às 22h50 do dia 19/01/2012, que vitimou fatalmente
Carlos Antônio Ferreira Gomes,
companheiro e genitor dos recorrentes.

A sentença hostilizada reconhecera a responsabilidade de
Sandro Barbosa de Souza
, que conduzia o veículo alcoolizado, deixando de condenar, todavia, as empresas apeladas, por considerar que no momento do acidente o 1º requerido não estava a trabalho. É de se conferir:

“Como se sabe, não obstante também tenham os autores formulado pretensão em face das requeridas É-Ouro Gestão e Participação EIRELI e Cervejaria Petrópolis S.A., entendo que não há como se estender o dever de indenizar às demandadas, cujas consequências jurídicas dedico-me doravante.

Após um exame de tudo que dos autos consta, verifico que do arcabouço probatório dos autos, ausente qualquer ato ilícito ou sequer nexo de causalidade entre a conduta das requeridas e o acidente de trânsito.

De início,
há de se destacar que nenhuma das rés é proprietária do veículo conduzido pelo primeiro réu, o que poderia ensejar responsabilidade solidária.

Como se não bastasse, a requerida Cervejaria Petrópolis S.A. não possui relação com o evento danoso ou com o primeiro requerido, posto que mantinha, à época dos fatos, somente relação comercial, destinada à venda de produtos, com a outra demandada, que exercia, por sua vez, a divulgação e exploração das marcas e, dentre elas, a Cerveja Itaipava.

Em igual sentido a ré É-Ouro Gestão e Participação EIRELI, embora empregadora do primeiro réu à época do acidente, se desincumbiu de comprovar no presente caso que o primeiro demandado não causou o acidente em razão da prestação de serviços para a ré.

Com efeito, a testemunha Fabiano Martins da Silva declarou, em livre transcrição, que
o meio de transporte, próprio, utilizado para o trabalho, por todos os vendedores, deveria corresponder a uma motocicleta.

Esclareceu, também em livre narrativa, que
o horário de trabalho de Sandro começava às 8h e terminava, aproximadamente, 17h30min
, e que havia controle de jornada diária pela folha de ponto preenchida pelo próprio funcionário, cuja entrega era realizada ao supervisor de vendas, realçando que apenas os caminhões trabalhavam com a devolução de mercadorias (termo de fl. 401).

Referida testemunha afirmou, ainda, que
não há recolhimento de mercadorias, no caso de equívoco na entrega ou vício nos produtos, pelos vendedores, considerando que há necessidade emissão de nova nota fiscal e entrega das mercadorias pelos caminhões responsáveis pela logística
.

Por sua vez, a testemunha Mario Henrique Ribeiro Zucolotto, que também exercia o cargo de vendedor, narrou, em livre transcrição, que
apenas retirava pedidos, pois a entrega e recolhimento de mercadorias era realizada pela logística
.

Afirmou que
todos os vendedores deveriam trabalhar com moto e que havia horário limite para entregar os pedidos
, sendo que, uma vez ultrapassado tal horário, não havia possibilidade de inseri-los no sistema (termo de fl. 402).

Friso, à guisa de reforço, que a ré, por sua preposta, narrou, em seu depoimento pessoal, em livre transcrição, que o primeiro réu fazia a rota Guarapari/Piúma, de modo que o horário de expediente diário inciava-se às 8h, com término às 17h30min, e que tal jornada era controlada por folha de ponto preenchida pelo próprio funcionário (termo de fl. 398).

A ré afirmou que
Sandro apenas se utilizava de motocicleta durante a jornada de trabalho, o que era exigência da empresa para todos os vendedores, e que não realizava o recolhimento de mercadorias entregues por equívoco
, que era de competência de outro setor, esclarecendo que o lançamento das vendas era feito online pelo funcionário.

Por fim, Heronilton José de Araújo, ouvido como informante do Juízo, corroborou a informação de que os vendedores trabalhavam com motocicletas por exigência da empresa, afirmando, ainda, que todas as entregas ou devoluções eram realizadas pela logística (caminhões) e que o vendedor apenas poderia solicitar a troca, ressaltando que o registro de ponto era feito em folha, pelo próprio vendedor (termo de fl. 403).

Restou evidenciado, portanto, que
o requerido não exercia sua profissão de vendedor no momento do acidente ou que sequer a alegada retirada de mercadorias era sua responsabilidade perante as atribuições fornecidas pela empregadora
.

Tal fato está consubstanciado pelo registro de ponto externo, coligido à fl. 261, onde se lê que na data do acidente, o término do expediente do requerido ocorreu às 16h30min.

Referido registro também se sustenta, além dos depoimentos acima referidos, no boletim de acidente de trânsito e na prova oral produzida em audiência de instrução, que dá conta de que
o réu trafegava em carro particular, que havia ingerido bebidas alcoólicas após a finalização da retirada de pedidos para a empregadora e que, como dito, não estava dentre suas atribuições, especialmente após o término da jornada de trabalho
, o recolhimento ou troca de mercadorias em estabelecimentos nos quais lhe competia efetuar somente a venda de produtos.

Diante desse cenário fático-jurídico, entendo que afastada a aplicação do art. 932, inc. III, do Código Civil, e que, ausentes quaisquer requisitos ensejadores da responsabilidade civil que ampare o dever de indenizar pelas rés”.

Pois bem. De acordo com o escólio doutrinário de
Carlos Roberto Gonçalves
,

“
Para que haja responsabilidade do empregador por ato do preposto, é necessário que concorram três requisitos, cuja prova incumbe ao lesado:

1º) qualidade de empregado, serviçal ou preposto, do causador do dano (prova de que o dano foi causado por preposto);

2º) conduta culposa (dolo ou culpa stricto sensu) do preposto;

3º)
que o ato lesivo tenha sido praticado no exercício da função que lhe competia, ou em razão dela
.

Como já dito, o importante nessas relações é o vínculo hierárquico de subordinação.

Importa, também, o exame da normalidade do trabalho. Assim,
se o ato ilícito foi praticado fora do exercício das funções e em horário incompatível com o trabalho, não acarreta a responsabilidade do empregador
”.

(
In:
Direito Civil Brasileiro, volume 4 – responsabilidade civil. 16
a
ed., São Paulo: SaraivaJur, 2021, p. 54).

Com efeito, emerge da prova colhida em audiência que
Sandro Barbosa de Souza
conduzia veículo particular, diverso daquele colocado à disposição pelo empregador, e em horário notadamente incompatível com a jornada de trabalho, a demonstrar que
não se encontrava no exercício da função ou em razão dela, no momento do acidente.

Em declaração à autoridade policial, Ismael de Oliveira informou que
“o motorista do veículo causador do acidente estava muito embriagado, inclusive foi apreendido dentro do veículo dele
garrafas de cerveja cheias e geladas
e garrafas também vazias e algumas quebradas”
(fl. 36), indicativo de que as bebidas não haviam sido retiradas para troca ou devolução – atribuição que sequer competia ao vendedor – mas para consumo próprio.

A testemunha
A
driana Taumaturgo Dantas
, preposta da 2ª apelada, declarou em audiência que o Sr. Sandro utilizava apenas motocicleta para realização dos serviços, e que somente realizava vendas, não sendo atribuição do funcionário o recolhimento de bebidas entregues erroneamente em estabelecimento diverso, sendo tal atribuição outro setor da empresa (minutos 2 a 8).

Em idêntico teor, a testemunha
Fabiano Martins da Silva
informara que o Sr. Sandro realizava somente vendas; que não recolhida mercadorias; que a equipe de logística recolhe as caixas vazias; que há conferência da mercadoria no momento da entrega; que na hipótese de erro a mercadoria não é entregue ao cliente para ser restituída em momento posterior; que o recolhimento é feito pelo caminhão de entregas mediante emissão de nota fiscal; que o vendedor trabalha até 17h30 e que depois não é monitorado pela empresa (minuto 51 a 1h15).

Já a testemunha
Mário Henrique Ribeiro
Zucolotto
informa que os vendedores externos não recolhiam material, que essa atividade competia à equipe de logística; que trabalhavam de motocicleta; que os pedidos deveriam ser entregues dentro do expediente até as 17h; que obrigatoriamente a jornada era cumprida dentro do horário. (1h16 a 1h31).

Já a testemunha
Márcia Maria da Silva
declara que, no dia do acidente, consumiu bebida alcoólica com o Sr. Sandro até o horário aproximado de 18h30, a revelar que o condutor envolvido no acidente embriagou-se, inclusive, após o encerramento da jornada e não mais se encontrava no exercício das funções.

Nessa ordem de ideias, não se verifica a existência de vínculo de emprego entre o autor do dano e a 1ª apelada, mas apenas entre aquele e a 2ª recorrida. No entanto, a conduta lesiva não fora praticada no exercício do trabalho ou em razão dele, circunstância que afasta a responsabilidade das apeladas.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele

nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.